Tribunal: STF
Processo: ARE 1360501
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10, p. 6):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - ORDEM DE SERVIÇO N.° 6/2012 DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - LIMITAÇÃO DO USO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - PROBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO - CONTEÚDO NÃO RELACIONADO ÀS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO - BENS PÚBLICOS DE USO ESPECIAL - UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL POR PARTICULARES - IMPOSIÇÃO DE REGRAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO – CABIMENTO — AUSÊNCIA DE IVIALFERIMENTOAO DIREITO DE REUNIÃO - LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA - INJURIDICIDADE PARCIAL DO ATO NORMATIVO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. 



    1. O direito de reunião consagrado no inc. XVI do art. 5º da Constituição Federal é aquele a ser exercido em locais abertos ao público, o que não se confunde com os bens públicos de uso especial, os quais são destinados ao serviço ou ao estabelecimento da Administração Pública e, portanto, permitem a presença de particulares apenas excepcionalmente.



    2. O item 2 e o subitem 2.1 da Ordem de Serviço n.° 6/2012 não ofendem o direito de reunião ou de liberdade sindical ao estabelecer vedações para a utilização de prédios e espaços públicos sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda e, excepcionalmente, horários restritos para a mesma finalidade.



    3. O item 3 do ato normativo combatido impõe indevida restrição prévia à divulgação de material impresso em prédios públicos da Secretaria de Estado de Fazenda que não sejam de interesse exclusivo da Instituição, o que, além de não possuir amparo legal, ofende o direito fundamental de liberdade de expressão, cuja tutela representa um dos pilares do regime democrático.



    4. A liberdade de expressão não se submete a censura prévia, embora o direito não seja irrestrito, pois a própria Constituição Federal prevê mecanismos de reprimenda ao abuso, a exemplo da vedação do anonimato, do direito de resposta e da indenização por dano material, moral ou à imagem.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, IV e XVI; 7º, XXII; 8º; 37, VI; e 220, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 8):



    “Ainda que prematuramente, pontua-se, que diferentemente do sustentado pela decisão de fis. 528/538, o item 3 da Ordem de Serviço n° 006/2012 não visa a impor uma censura prévia ao direito de reunião ou de liberdade sindical, ao estabelecer vedações para a utilização de prédios e espaços públicos sob a responsabilidade da secretaria de Estado da Fazenda, mas apenas, regulamentou a forma como se dará a utilização dos bens públicos de uso especial. E, na espécie, o material impresso divulgado dentro do imóvel público de uso especial deve obedecer à finalidade de sua destinação. 



    Equivocadamente, contudo, a parte recorrida da decisão - a que. declara a ilegalidade do item 3 da Ordem de Serviço 006/2012 - trata o direito à liberdade de expressão como se fosse absoluto, decidindo que, somente após a configuração de ilícito, o autor ou divulgador do material deverá ser punido.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 18, p. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 17-19):



    “Ademais, é oportuno ressaltar que a Administração Pública estadual, no exercício da faculdade de organizar os seus serviços, estabeleceu regra excepcional para a utilização das suas instalações em hipóteses não relacionadas estritamente aos seus fins institucionais, cujas condições e horários, por se tratar de atividade discricionária, não é dado ao Poder Judiciário sindicar. 



    Assim, ao menos em relação ao item 2 e ao subitem 2.1 do ato normativo combatido, a sentença de improcedência deve ser mantida. 



    Entretanto, não se chega à mesma conclusão no que tange à vedação insculpida no item 3 da OS n.° 006/2012, a qual versa sobre o material impresso "que não esteja relacionado às competências desta Secretaria" ou aquele cujo conteúdo "de qualquer forma, interfira, desrespeite ou comprometa a imagem da instituição perante o público interno e a sociedade em geral". 



    Em relação a este ponto, a controvérsia deve ser analisada sob a ótica da liberdade de pensamento, a qual engloba as liberdades de opinião, de comunicação, de religião, de expressão intelectual, artística e científica, cultural e de transmissão e recepção de conhecimento. 



    A liberdade de expressão está consagrada no inc. IX do multicitado art. 5º da CR, segundo o qual é "livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença". Do mesmo modo, o § 2º do art. 220 do Texto Constitucional, ao dispor sobre a comunicação social, afirma que é "vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística".



    (…)



    É claro, todavia, que o direito à liberdade de expressão (no seu sentido amplo) não é irrestrito, pois a própria Constituição estabelece mecanismos de reprimenda dos abusos, a exemplo da vedação do anonimato (inc. IV, parte final) e da previsão do direito de resposta, bem como da indenização em caso de dano material moral ou à imagem (inc. V). 



    Diante deste arcabouço constitucional e jurisprudencial, constata-se que o item 3 da OS n.° 06/2012, ao vedar, indiscriminadamente e de forma prévia - independentemente de previsão de lei regulamentadora da matéria -, "a afixação, exposição, distribuição, recebimento e/ou manutenção de cartazes, banners, faixas, folhetos, folders ou outros materiais congêneres", no âmbito da Secretaria da Fazenda, cujo conteúdo estivesse relacionado às competências do órgão, acabou por ofender o direito à liberdade de expressão, na medida que restringe a manifestação do pensamento, a divulgação de ideias, a transmissão de informações e outras tantas vertentes que se identificam por meio do diálogo e da inteiração social.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 9.8.2021). 



    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente